Tribunal: TJES
Processo: 5000217-22.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CARRO USADO. VÍCIOS APARENTES. PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em demandas que envolvem compra e venda de veículos, é comum a alegação de vício oculto que, na lição de Cláudia Lima Marques, pode ser definido como aquele que se manifesta somente com o uso, experimentação do produto, ou que se evidencia muito tempo após a tradição.

2
)

O fornecedor responde pela garantia de utilização de produto usado, segundo critério de vida útil a ser aferido no caso concreto. Precedente do STJ.

3
)
Na hipótese, os vícios alegados dizem respeito, essencialmente, ao acabamento do veículo, alarme e ajuste do espelho retrovisor, ou seja, plenamente identificáveis no momento da compra, ainda mais por ser o adquirente motorista de caminhão.

4
)
Quanto aos problemas mecânicos, inexiste comprovação de que não se trata de desgaste provocado em virtude dos 18 anos de uso do bem, nem tampouco das vistorias e serviços posteriormente realizados pela revendedora.

5
)
É assente o entendimento de que “a responsabilidade objetiva não torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa se eximir de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado”. Precedente desta Corte.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-22.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CARRO USADO. VÍCIOS APARENTES. PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em demandas que envolvem compra e venda de veículos, é comum a alegação de vício oculto que, na lição de Cláudia Lima Marques, pode ser definido como aquele que se manifesta somente com o uso, experimentação do produto, ou que se evidencia muito tempo após a tradição.

2
)

O fornecedor responde pela garantia de utilização de produto usado, segundo critério de vida útil a ser aferido no caso concreto. Precedente do STJ.

3
)
Na hipótese, os vícios alegados dizem respeito, essencialmente, ao acabamento do veículo, alarme e ajuste do espelho retrovisor, ou seja, plenamente identificáveis no momento da compra, ainda mais por ser o adquirente motorista de caminhão.

4
)
Quanto aos problemas mecânicos, inexiste comprovação de que não se trata de desgaste provocado em virtude dos 18 anos de uso do bem, nem tampouco das vistorias e serviços posteriormente realizados pela revendedora.

5
)
É assente o entendimento de que “a responsabilidade objetiva não torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a pretensa vítima possa se eximir de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado”. Precedente desta Corte.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, em 01/02/2022, o apelante adquiriu da revendedora apelada um Palio ELX Flex, Fiat, cor cinza, placa MQF1D79, ano 2004/2005, Renavam 000844602620, chassi 9BD17140B52552498, pelo valor de R$ 20.000,00.

Relata que, no dia posterior a compra do veículo, deparou-se com inúmeros problemas, como “forro da porta soltando, borracha de vedação da porta soltando, problemas com o alarme, faltando a maçaneta da porta, problema com o espelho retrovisor” e outros defeitos e vícios não especificados.

Devidamente acionada, a apelada nada teria feito para sanar os vícios, pois necessitou solicitar o serviço de guincho por duas vezes e, atualmente, o carro se encontra parado, não dispondo de recursos para o conserto.

O douto juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, haja vista a ausência de comprovação de “
a) que os defeitos foram ocultados no momento da compra; b) que os reparos eram necessários para que o negócio fosse efetivado; c) que os defeitos apresentados não decorrem do desgaste natural das peças do veículo anos 2004/2005 e mesmo de uso quando já na posse do autor
”.

Por sua vez, o apelante sustenta que a comprovação dos vícios no veículo adquirido dependia da produção de prova pericial e inversão do ônus probatório, obstadas pelo juízo
a quo.

Alega ainda que cabia à empresa vender produto com mínimas garantias de qualidade, não se tratando de desgaste natural do bem, uma vez que os defeitos foram constatados no dia seguinte à compra.

Renova, portanto, os pedidos de troca por automóvel similar e de reparação por danos materiais e morais.

Pois bem. Como cediço, tratando-se de relação consumerista, dispõe o art. 18 do CDC que “
o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Em demandas que envolvem compra e venda de veículos, é comum a alegação de vício oculto que, na lição de Cláudia Lima Marques, pode ser definido como aquele que se manifesta somente com o uso, experimentação do produto, ou que se evidencia muito tempo após a tradição (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006, pp. 1.196-1.197).

Em caso de veículo usado, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que
o fornecedor responde
pela garantia de utilização do produto, segundo critério de vida útil
a ser aferido
em cada situação concreta
:

“
a
responsabilidade do fornecedor
[...]
, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância,
a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem
.
(REsp n. 1.661.913/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Na hipótese, os vícios alegados dizem respeito, essencialmente, ao acabamento do veículo, alarme e ajuste do espelho retrovisor, ou seja, plenamente identificáveis no momento da compra, ainda mais por ser o recorrente motorista de caminhão.

Conversas em aplicativo de mensagens adunadas ao apelo revelam que o funcionário da apelada mostrou o interior do carro antes da conclusão do negócio (Id. 8175841).

Quanto aos problemas mecânicos, inexiste comprovação de que não se trata de desgaste provocado em virtude dos 18 anos de uso, nem tampouco das vistorias e serviços posteriormente realizados pela apelada.

Com efeito, de nada adiantaria a realização de perícia ou inversão do ônus probatório, porquanto o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC, deixando de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito invocado.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. 1)
A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2) Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.
3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002307-85.2020.8.08.0014 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Produto Impróprio)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – NÃO VERIFICADO – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES. 2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0007755-39.2017.8.08.0048 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

Ademais, é assente o entendimento de que “
a responsabilidade objetiva não torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado
”
1

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%,
observada a suspensão decorrente da gratuidade da justiça
.

É como voto.

1
(Data: 27/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5017734-70.2021.8.08.0024

Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)